Tribunal: TJSP
Processo: 2064337-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – ausência de documentos que demonstrem os fatos alegados – impossibilidade de dilação probatória – ação dotada de procedimento sumário que exige prova pré-constituída – exigência que todos os documentos necessários para a comprovação do alegado venham instruindo a inicial – ação que exige a existência de direito líquido e certo que se demonstra de plano e, portanto, não

Ementa:

HABEAS CORPUS – ausência de documentos que demonstrem os fatos alegados – impossibilidade de dilação probatória – ação dotada de procedimento sumário que exige prova pré-constituída – exigência que todos os documentos necessários para a comprovação do alegado venham instruindo a inicial – ação que exige a existência de direito líquido e certo que se demonstra de plano e, portanto, não permite produção de provas para sua existência – indeferimento liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064337-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente EDMILSON
LUZ DIAS, Impetrantes MARIA CÁSSIA DA SILVA GONÇALVES ARAÚJO e
EZEQUIEL FLORENCIO PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: INDEFERIRAM o
processamento da ação de habeas corpus, em consonância com a regra do artigo 248
do Regimento Interno desta Corte de Justiça c.c. o artigo 663 do Código de Processo
Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064337-66.2020.8.26.0000 -Voto no 23603
2
Impetrante(s): Maria Cássia
Paciente(s): Edmilson Luiz Dias
Origem: 2a Vara do Júri da Comarca de São Paulo
HABEAS CORPUS ausência de documentos que demonstrem os
fatos alegados impossibilidade de dilação probatória ação
dotada de procedimento sumário que exige prova pré-constituída
exigência que todos os documentos necessários para a
comprovação do alegado venham instruindo a inicial ação que
exige a existência de direito líquido e certo que se demonstra de
plano e, portanto, não permite produção de provas para sua
existência indeferimento liminar.

A impetrante ajuizou o presente pedido de
habeas corpus contra decisão1 que decretou a prisão preventiva do
paciente alegando falta de fundamentação e ausência dos requisitos
da custódia cautelar. Por fim, ainda alegou ausência de justa causa
para ação penal.
É o relatório.
Nota-se
que
a
inicial
não
está
acompanhada de documentos indispensáveis à comprovação das
alegações que nela contém, sendo que a estreita via do remédio
heroico não comporta dilação probatória, de modo que, no momento
da impetração, o writ deve estar suficientemente instruído com as
provas pré-constituídas, necessárias à demonstração da ilegalidade
ou abuso de poder supostamente praticado pela autoridade apontada
como coatora.
Não se juntou, a guisa de exemplo,
própria decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
Tampouco juntou aos autos, salvo boletim de ocorrência (folhas
26), qualquer prova do inquérito, de sorte que impossibilitou
verificar a presença dos requisitos ensejadores da custódia
cautelar bem como a presença de justa causa para ação penal.
1 Folhas *.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064337-66.2020.8.26.0000 -Voto no 23603
3
Convém enfatizar, nesse passo, que por
ser o habeas corpus dotado de procedimento sumário, sua “impetração
sem um mínimo de prova pré-constituída que demonstre ao julgador a veracidade do fato
que o impetrante aponta como ilegal e que configuraria, pelo menos em tese,
constrangimento indevido, não pode ser deferida”, consoante JÚLIO FABBRINI
MIRABETE2.
Igualmente,
não
destoa
a
lição
do
Professor VITORE ANDRÉ ZILLIO MAXIMIANO3, ao asseverar “que todos os
documentos necessários para instruir a impetração, que tenham como escopo demonstrar
a ameaça ou a violação ao status libertatis do paciente, deverão ser acostados desde logo
à peça preambular”.
Aliás,
os
escólios
dos
mencionados
professores citados não divergem da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. ORDEM
NÃO CONHECIDA. 1. O impetrante não apresentou cópia da
denúncia, do decreto de prisão preventiva e da decisão que indeferiu o
pedido de liberdade provisória, inviabilizando, dessa maneira, o
confronto entre o ato atacado e os argumentos apresentados na inicial
do writ. 2. Nesse sentido, assevero: "A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando
os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação
da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal". Precedentes. 3.
Constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os
documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo.
Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” 4.
Malgrado todas essas pertinentes lições
da doutrina e da jurisprudência se façam necessárias, o Direito posto
pelo Estado através do Poder Legislativo é explícito acerca da
imprescindibilidade de que a petição inicial do habeas corpus venha
instruída com documentos, até mesmo para que o juiz ou tribunal
possa apreciar se evidenciam a ilegalidade da coação. Basta uma
singela leitura do preceito inscrito no artigo 660, parágrafo 2o, do
Código de Processo Penal, in verbis: “Se os documentos que instruírem a
petição inicial evidenciarem a ilegalidade da coação, o juiz ou tribunal ordenará que
cesse imediatamente o constrangimento”.
2 Processo Penal, São Paulo, Editora Atlas S.A., 11a edição, 2001, p. 726.
3 Coleção Prática do Direito Habeas Corpus Editora Saraiva 2008, p. 46.
4 HC 100994/SP - SÃO PAULO - HABEAS CORPUS - Relator(a): Min. ELLEN GRACIE - Julgamento: 22/06/2010
Órgão Julgador: Segunda Turma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064337-66.2020.8.26.0000 -Voto no 23603
4
Destarte, por não se apresentar a petição
inicial desta ação constitucional devidamente instruída com os
documentos minimamente necessários à pronta demonstração do
alegado constrangimento, a solução mais adequada e consentânea
com o caso dos autos repousa em indeferir-se o processamento do
presente mandamus.
Ressalta-se, ainda, que por exigir o
habeas corpus direito líquido e certo, não há que falar-se em dilação
probatória.
Encontra-se tal conclusão em PONTES DE
MIRANDA5 quando afirma que “direito líquido e certo é aquele que não desperta
dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de
provas em dilações, que é de si mesmo concludente e inconcusso”.
Destaque-se que a finalidade do habeas
corpus é coibir e afasta ilegalidade de ato. Logo não há que falar-se
em apreciação da justiça ou injustiça do ato, que deve ser analisada
aliundi.
EDUARDO ESPÍNOLA FILHO6 posiciona-se
na mesma linha, afirmando que “nunca se justifica, em processo de habeas
corpus, fulminar decisão, por mais absurda que seja, sob o fundamento de que é patente a
sua injustiça; outros remédios processuais há em condições de darem o merecido
corretivo; habeas corpus só é pertinente, quando há ilegalidade, e não injustiça”.
Alinha-se a tal entendimento GUILHERME
DE SOUZA NUCCI7 ao dizer que o habeas corpus “é medida urgente, para
fazer cessar uma coação ou abuso à liberdade de ir, vir e ficar”.
Presente a hipótese do artigo 663 do
Código de Processo Penal, deixa-se de requisitar informações e de
colher a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
Ante
o
exposto,
indefere-se
o
processamento da ação de habeas corpus, em consonância com a
regra do artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de Justiça e
5 História e prática do habeas corpus (Direito constitucional comparado) 3a ed. Rio de Janeiro: José Konfino 1955
p. 327)
6 Código de Processo Penal Brasileiro Anotado 6a ed. Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. VII p. 271.
7 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 1113.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064337-66.2020.8.26.0000 -Voto no 23603
5
artigo 663 do Código de Processo Penal.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica